Tribunal: TRF3
Processo: 5019614-17.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ia do Ministro Teori Albino Zavascki, “ A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1097/1197)

5019614-17.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA.

1. Consoante entendimento consagrado no Resp. 614.577/SC, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, “ A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".

1. Com efeito, muito embora a sentença no mandado de segurança não seja, propriamente, de natureza condenatória, possui eficácia declaratória, constituindo, portanto, título executivo judicial, a teor do art. 515, I, do CPC/15, antigo art. 475-N, inc. I, do CPC/73.

2. Assim, não se rele

Inteiro teor:
1097/1197)

5019614-17.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA.

1. Consoante entendimento consagrado no Resp. 614.577/SC, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, “ A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".

1. Com efeito, muito embora a sentença no mandado de segurança não seja, propriamente, de natureza condenatória, possui eficácia declaratória, constituindo, portanto, título executivo judicial, a teor do art. 515, I, do CPC/15, antigo art. 475-N, inc. I, do CPC/73.

2. Assim, não se releva razoável impor ao contribuinte a propositura de nova ação de conhecimento, para o simples fim de obter uma sentença de cunho condenatório, considerando que já detém decisão judicial dotada de juízo de certeza e definição do seu direito, apta, portanto, de ser executada.

3. Nesse sentido, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça: (1a Turma, Min. Rel. Sérgio Kukina, Resp 1422401, j. 22/05/14, DJE 30/05/14; 1a Seção, Min. Rel. Teori Albino Zavascki, EResp 609.266/RS, j. 23/08/06, DJ 11/09/06).

4. Por outro lado, aquele Egrégio, no julgamento do Resp. 1.114.404/MG, sob o rito a que alude o art. 543-C, CPC/73, fixou a tese segundo a qual ao contribuinte é dado optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

5. De rigor, portanto, o prosseguimento do feito pela fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 534 e 535, do CPC. Para tanto, a impetrante deverá apresentar cálculo demonstrativo do pretenso crédito, cabendo à Autoridade Administrativa competente a averiguação da correção dos valores.

6. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019614-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARTINS FREITAS - SP396571-A, FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG82040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019614-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARTINS FREITAS - SP396571-A, FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG82040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo R. Juízo a quo da 14a Vara Cível Federal de São Paulo, que rejeitou o cumprimento de sentença nos autos do Mandado de Segurança no 5002017-39.2017.403.6100, impetrado com o objetivo de garantir seu direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, sob o fundamento de que a sentença em mandado de segurança tem caráter mandamental.

A agravante alega, em síntese, que a sentença transitada em julgado no mandado de segurança constitui título executivo judicial, conforme entendimento firmado no Resp. 1.114.404/MG e que, uma vez reconhecido o indébito, tem o direito de optar pela forma mais adequada para executar o julgado, de acordo com entendimento do STJ, Resp. 614.577/SC.

Assim, se necessário fosse outra ação, estar-se-ia diante de violação de princípios básicos constitucionais, além de ter que submeter ao Poder Judiciário nova demanda, o que, certamente, ensejaria mais trabalho e tempo desperdiçado.

Requer, ao final, o prosseguimento natural do feito, nos termos da petição de cumprimento de sentença.

Regularmente processado o recurso, com contraminuta, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito. Vieram-me conclusos os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019614-17.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARTINS FREITAS - SP396571-A, FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG82040-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Assiste razão à agravante.

Consoante entendimento consagrado no Resp. 614.577/SC, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, “ A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".

Com efeito, muito embora a sentença no mandado de segurança não seja, propriamente, de natureza condenatória, possui eficácia declaratória, constituindo, portanto, título executivo judicial, a teor do art. 515, I, do CPC/15 (antigo art. 475-N, inc. I, do CPC/73):

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Assim, não se releva razoável impor ao contribuinte a propositura de nova ação de conhecimento, para o simples fim de obter uma sentença de cunho condenatório, considerando que já detém decisão judicial dotada de juízo de certeza e definição do seu direito, apta, portanto, para ser executada.

Nesse sentido, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA EXECUTIVA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. EXEGESE DO ART. 475-N DO CPC. TÍTULO QUE NÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. JUÍZO ACERCA DA CERTEZA E DEFINIÇÃO DO DIREITO INVOCADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.

1. A inovação trazida pelo art. 475-N, I, do CPC, introduzida pela Lei n. 11.232/2005, conferiu eficácia executiva à sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Precedentes: AgRg no REsp 822.717/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 18/09/2013; REsp 1.100.820/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/09/2012; e REsp 1.114.404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/03/2010. 2. O espírito da norma em comento é prestigiar os princípios da efetividade e da celeridade, porquanto não se revela razoável impor ao demandante o ônus de propor nova ação de conhecimento, agora condenatória, quando já existente decisão judicial que contenha juízo de certeza e de definição acerca do direito do autor. 3. Assim, existindo juízo inequívoco quanto ao direito a parcelas atrasadas, há de se admitir a eficácia executiva da sentença declaratória, mesmo não havendo determinação expressa na decisão judicial. Precedente: AgRg no REsp 1.222.737/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 30/04/2012. 4. Recurso especial do INSS desprovido.

(STJ, 1a Turma, Min. Rel. Sérgio Kukina, Resp 1422401, j. 22/05/14, DJE 30/05/14)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE FINSOCIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO DE CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA, PARA HAVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE PRECATÓRIO.

1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4o, parágrafo único, do CPC considera "admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito", modificando, assim, o padrão clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, portanto, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta.

2. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional.

3. A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido. Precedente da 1a Seção: ERESP 502.618/RS, Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01.07.2005.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.

(STJ, 1a Seção, Min. Rel. Teori Albino Zavascki, EResp 609.266/RS, j. 23/08/06, DJ 11/09/06)

Por outro lado, aquele Egrégio, no julgamento do Resp. 1.114.404/MG, sob o rito a que alude o art. 543-C, CPC/73, fixou a tese segundo a qual ao contribuinte é dado optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, 1a Seção, Min. Rel. Mauro Campbell Marques, Resp 1114404/MG, j. 10/02/10, DJe 01/03/10)

De rigor, portanto, o prosseguimento do feito pela fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 534 e 535, do CPC. Para tanto, a impetrante deverá apresentar cálculo demonstrativo do pretenso crédito, cabendo à Autoridade Administrativa competente a averiguação da correção dos valores.

Em face de todo o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA DECLARATÓRIA.

1. Consoante entendimento consagrado no Resp. 614.577/SC, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, “ A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".

1. Com efeito, muito embora a sentença no mandado de segurança não seja, propriamente, de natureza condenatória, possui eficácia declaratória, constituindo, portanto, título executivo judicial, a teor do art. 515, I, do CPC/15, antigo art. 475-N, inc. I, do CPC/73.

2. Assim, não se releva razoável impor ao contribuinte a propositura de nova ação de conhecimento, para o simples fim de obter uma sentença de cunho condenatório, considerando que já detém decisão judicial dotada de juízo de certeza e definição do seu direito, apta, portanto, de ser executada.

3. Nesse sentido, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça: (1a Turma, Min. Rel. Sérgio Kukina, Resp 1422401, j. 22/05/14, DJE 30/05/14; 1a Seção, Min. Rel. Teori Albino Zavascki, EResp 609.266/RS, j. 23/08/06, DJ 11/09/06).

4. Por outro lado, aquele Egrégio, no julgamento do Resp. 1.114.404/MG, sob o rito a que alude o art. 543-C, CPC/73, fixou a tese segundo a qual ao contribuinte é dado optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

5. De rigor, portanto, o prosseguimento do feito pela fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 534 e 535, do CPC. Para tanto, a impetrante deverá apresentar cálculo demonstrativo do pretenso crédito, cabendo à Autoridade Administrativa competente a averiguação da correção dos valores.

6. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.